Tribunal: STF
Processo: Rcl 48286
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Execução Penal. Falta de vagas no regime semiaberto. Concessão de prisão domiciliar com fundamento na Súmula Vinculante nº 56. Possibilidade. Ausência de teratologia na decisão reclamada. Reiteração dos argumentos da petição inicial. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    1. A parte agravante limitou-se a reiterar os argumentos expostos na inicial da presente reclamatória, não apresentando elementos novos capazes de afastar os fundamentos da decisão agravada.



    2. Ausência de teratologia na decisão reclamada, na qual foi aplicado entendimento firmado na Súmula Vinculante nº 56.



    3. Agravo regimental não provido.